Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. INVALIDADE. NUMERAÇÃO IDÊNTICA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se invalida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial indica número divergente do contrato celebrado entre as partes. Precedentes.
2. O número descrito na notificação extrajudicial deve ser aquele de conhecimento do consumidor constante no contrato, o que não se confunde com numerações de controle interno do banco, as quais o consumidor sequer possui conhecimento da existência. 2.1 Do contrário, haveria notório prejuízo do consumidor ao tentar relacionar a notificação recebida com a dívida oriunda de seu contrato, o que poderia gerar equívoco quanto ao acerto da cobrança por parte do banco. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.